Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-69.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0705628-69.2019.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGEL SALES CAVALCANTE RECORRIDO: GLEDSON DA SILVA LIMA, ANTONIA JAIRA OLIVEIRA ALVES LIMA DESPACHO Não obstante o Juízo de origem ter deferido a gratuidade judiciária à recorrente, verifico que os recorridos, em sede de contrarrazões, impugnaram a concessão de tal benefício. Diante do exposto, e considerando a inexistência de elementos suficientes para a definição sobre a capacidade econômica da recorrente, concedo o prazo de 05 dias para que ela demonstre, documentalmente, seu estado de hipossuficiência econômica, anexando aos autos a última declaração de imposto de renda e extratos bancários atualizados. Juntados tais elementos, à parte recorrida para manifestação em 02 dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2020.